Tribunal: STJ
Processo: 1500257-21.2024.8.26.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940683 - SP (2025/0171374-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D I DOS P
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
LAÍS CORRÊA DO LIVRAMENTO - SC065725
EMILLIN NÉRI - SC073913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M DOS S G - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: CAMILA MESQUITA CARDIM - PR100830
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO

CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante conseguiu demonstrar a
existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão
impugnada, de forma a afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a existência de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada, utilizando como paradigma um
precedente quatro anos anterior.
4. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi mantida, pois a parte não refutou
adequadamente a sua incidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A parte deve demonstrar a existência de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada para afastar a incidência da Súmula n.
83 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA50391022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a0bd3ad2-86c3-4127-8df1-4bd8b11ccb10

Regimento Interno do STJ, art. 253, II, a.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 83, STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50391022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a0bd3ad2-86c3-4127-8df1-4bd8b11ccb10

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940683 - SP (2025/0171374-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D I DOS P
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
LAÍS CORRÊA DO LIVRAMENTO - SC065725
EMILLIN NÉRI - SC073913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M DOS S G - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: CAMILA MESQUITA CARDIM - PR100830
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO

CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante conseguiu demonstrar a
existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão
impugnada, de forma a afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a existência de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada, utilizando como paradigma um
precedente quatro anos anterior.
4. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi mantida, pois a parte não refutou
adequadamente a sua incidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50391026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:10
Código de Controle do Documento: 72a8397a-0a25-4f82-b550-ca82b67f033a

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A parte deve demonstrar a existência de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada para afastar a incidência da Súmula n.
83 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 253, II, a.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 83, STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D I DOS P contra decisão
monocrática deste relator que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial
por deficiente impugnação à incidência da Súmula n. 83, STJ (fls. 486-488).
A parte agravante aduz, em síntese, que houve nulidade nas provas produzidas
e que, em decorrência disso, não haveria suporte probatório suficiente para condenação.
Além disso, alega que teria havido equívoco na fixação do regime inicial. Assim, pede o
provimento deste agravo regimental, para que também seja provido o recurso especial
(fls. 493-499).
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática, verifiquei que o recurso especial encontrou óbice
na Súmula n. 83, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 253, II, , do Regimento
a
Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não conhecimento do recurso
especial.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o recurso especial
não incidiu nos referidos enunciados sumulares.
Documento eletrônico VDA50391026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:10
Código de Controle do Documento: 72a8397a-0a25-4f82-b550-ca82b67f033a

Como se sabe, é dever da parte demonstrar, no caso da Súmula n. 83, STJ, a
existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão
impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é
a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não ocorreu.
Assim, a parte não foi capaz de superar os precedentes indicados.
Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 83, STJ, mantenho a
decisão agravada por seguir a orientação desta Corte Superior, não conhecendo do
recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50391026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:10
Código de Controle do Documento: 72a8397a-0a25-4f82-b550-ca82b67f033a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0171374-1
AREsp 2.940.683 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002572120248260030 15002598820248260030 408132024
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D I DOS P
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
ADVOGADA
: LAÍS CORRÊA DO LIVRAMENTO - SC065725
ADVOGADA
: EMILLIN NÉRI - SC073913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M DOS S G - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: CAMILA MESQUITA CARDIM - PR100830
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D I DOS P
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
ADVOGADA
: LAÍS CORRÊA DO LIVRAMENTO - SC065725
ADVOGADA
: EMILLIN NÉRI - SC073913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M DOS S G - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: CAMILA MESQUITA CARDIM - PR100830
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551541<8189805<@
2025/0171374-1 - AREsp 2940683 Petição : 2025/0061796-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:38:59
Código de Controle do Documento: 97DEE5B1-7F82-4999-9E2B-3CCE39EE9E92